Tribunal: TJES
Processo: 5003431-18.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003431-18.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BRAZ FRACAO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
.

5003431-18.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO PAN
S.A

RECORRIDO:
J
OÃO BRAZ FRAÇÃO

SENTENCIANTE:
O
SR.
JUIZ
DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré
em face da sentença que julgou

p
arcialmente procedente o pleito, com o fim de
declarar a rescisão dos Contratos
de Empréstimo Consignado
e
Contrato
de
Cessão de Crédito,
bem como
ratificar
medida liminar que impôs
a suspensão de depósito de valores
na
conta bancária
da parte autora
pela JJ Soluções em
Negócios
E
ireli
,
assim como

determinou
que a ré Banco Pan se abstenha de efetuar desconto em beneficio previdenciário
do autor
,
condenou, ainda,
que as partes rés se abstenham de efetuar cobranças ao autor referente aos contratos discutidos na lide e
que
se abste
nha
m
de inscrever o nome do autor nos Órgãos de Proteção de Crédito e conden
ou
as partes requeridas, de forma solidária, ao pagamento
d
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao
suscitar

q
ue não há r
esponsabilidade
do Banco Pan a suposta negociação estabelecida entre o autor e a empresa JJ S
oluções

de
N
egócios
,
bem como aduz a inexistência de vício de consentimento
e ausência de ato ilícito pela instituição financeira.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
que
o autor
teria aceitado simulação d
e
portabilidade
do instrumento contratual para o Banco PAN S/A, com a afirmação de que teria juros e parcelas reduzidas
de

s
uposta
funcionária de Promotora de Negócios
da instituição financeira ré
,
e
após
i
sto
,
teria sido
creditada
de
sua conta bancária a quantia de R$ 8.063,52
,
razão pel
a
que postulou ação declaratória de inexistência de débito c
u
m
ulada com
indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência.

Com efeito, em que pese
as alegações recursais, em especial
q
ue não há r
esponsabilidade
do Banco Pan
na situação dos autos,
insta
importante salientar
que as instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados por terceiros, nas hipóteses de fraude, nos locais utilizados na prestação dos serviços bancários, o que compreende não só as agências e estacionamentos a ela vinculados, mas também caixas eletrônicos em terminais de autoatendimento ainda que localizados fora das agências, visto que os ilícitos em questão configuram fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, consequentemente, não têm o condão de excluir a responsabilidade da instituição financeira pelos danos em questão.

Nesse sentido, quanto à responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiro, inclusive no caso em que o fraudador se passa por funcionário, adota-se a orientação: (a) do julgado da Eg. 2ª Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.199.782 PR, relatado pelo Min. Luis Felipe Salomão, efetivado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,

Reconhece-se a existência de falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança a conta corrente da parte
recorrida
contra a ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de operações indevidas, consistentes em contratação de empréstimo e transferência de valores.

Ademais, acerca da inexistência de vício de consentimento relatado em sede recursal, ao
suscitar a validade da
assinatura de forma eletrônica, insta salientar que
esses documentos não são suficientes para comprovar que o recorrido estava ciente de que se tratava de uma real contratação de empréstimo e de contrato de cessão de crédito, haja vista que o recorrido narra na inicial que a corré JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI, lhe informou que estaria sendo realizado uma simulação de redução das parcelas de um empréstimo já adquirido anteriormente em outra instituição financeira.

Porquanto, entende-se proporcional e razoável a fixação de R$
5
.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais,
isto porque o dano moral foi de fato caracterizado, pois a situação vivenciada pela autora extrapolou o mero aborrecimento quotidiano, considerando que a consumidora é idos
o
e vulnerável, e os descon
t
os realizados, n
o
beneficio
recebido da parte autora, muito a prejudica
,
serve-se
, ainda, de desestímulo à prática de outros atos semelhantes pela instituição financeira, comunga-se com a r. sentença para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização fixada a quo.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por seus fundamentos.

CONDENA-SE

a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.